Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-27.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019696-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.657.841-82 (AGRAVANTE), SERAFIM RAMOS DOS SANTOS - CPF: 383.786.471-53 (AGRAVADO), TRANSGUARESCHI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.811.073/0001-02 (AGRAVADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ABDI LTDA - ME - CNPJ: 08.364.548/0001-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE VEÍCULO PARA GARANTIR EVENTUAL CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Por cautela não se justifica o bloqueio dos bens dos demandados sem o prévio contraditório, principalmente se considerar a
impossibilidade de aferição de imediato da conduta culposa do condutor do veículo, a qual depende de dilação probatória, bem como quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio, com a finalidade de esvaziar os efeitos de uma eventual decisão condenatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Vilma Aparecida Alves dos Santos
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, posto na ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, promovida em face de
Serafim Ramos dos Santos, Transguareschi Transportes Ltda. – ME e Empresa de Transportes Abdi Ltda. Me
.

Para tal desiderato, sustenta que perdeu seu filho em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 07/08/2019, que foi provocado pela irresponsabilidade dos agravados, mostrando-se necessária a medida acautelatória de direitos, a fim de evitar que no curso da demanda haja a dilapidação do patrimônio por parte deles e garantir o recebimento da indenização pleiteada caso saia vencedora ao final do processo.

Alega que a probabilidade de seu direito está evidenciada na documentação acostada aos autos – laudo de exame de necropsia, o relatório informático, fotos e croqui anexados ao inquérito policial nº 252/2019 – que demonstram que o seu filho quando seguia de bicicleta foi atropelado e levado à óbito.

Pede o provimento do recurso, para o fim de determinar a restrição de transferência dos veículos de propriedade dos agravados, bem como sejam oficiados os Cartórios de Registro de Imóveis dos Municípios de Juara, Foz do Iguacú/PR e Santa Terezinha de Itaipu/PR.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 58961473).

Contrarrazões apresentadas por Empresa de Transportes Abdi Ltda., pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pela agravada Transguareschi Transportes Ltda.- Me (Id. 66798486), que deixou o prazo transcorrer
in albis
e, pelo agravado Serafim Ramos dos Santos que não foi localizado, porém ainda não foi citado nos autos de origem.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a restrição dos veículos de propriedade dos agravados, via RENAJUD, bem como o envio de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis dos Municípios de Juara, Foz do Iguaçu/PR e Santa Terezinha de Itaipu/PR, para averbação da presente demanda nos imóveis existentes.

Na hipótese, trata-se de ação de responsabilidade civil ajuizada em razão do acidente de trânsito que vitimou o filho da agravante, donde na inicial ela atribui o evento danoso ao 1º agravado, Serafim Ramos dos Santos, condutor do caminhão Volvo/NL 12360, no qual estava acoplado o semirreboque Noma SR3R27, de propriedade da 2ª e 3ª agravadas, que veio a atropelá-lo quando conduzia sua bicicleta no mesmo sentido da via.

Como é sabido, o pedido de tutela provisória de urgência encontra amparo no art. 300, caput, do CPC, o qual estabelece como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido pela parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora conste do inquérito policial que o condutor do caminhão foi imprudente ao conduzir o veículo, ensejando o atropelamento e levando à óbito o filho da agravante (Id. 57828992), o que evidencia a probabilidade do direito da autora, a veracidade do documento ainda pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário.

Não bastasse, a determinação de bloqueio dos veículos de propriedade dos agravados, neste momento, é prematura, especialmente porque o processo ainda se encontra na fase inicial, sem que nem sequer tenha sido formalizado o contraditório.

Em outras palavras, é necessário o exaurimento da fase instrutória para que se possa chegar à causa efetiva do acidente.

Ademais, não se verifica, por ora, o perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a agravante não demonstrou elementos concretos da tentativa de dilapidação do patrimônio ou desvio de bens dos agravados.

Embora a agravante busque garantir execução futura, não há nos autos elementos que permitam concluir a real situação econômica dos agravados, tampouco a justificar, por ora, o bloqueio dos veículos, o que torna inviável, também por esse motivo, a tutela vindicada.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL À VÍTIMA E
DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO, JUNTO AO RENAJUD – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– ART. 300 E 301 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme dicção do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não demonstrada a probabilidade do direito quanto à obrigação indenizatória, demandando o feito de dilação probatória, bem como ausente o fundado receio de que o recorrido não tenha meios para satisfazer futura e eventual condenação, mostra-se desarrazoado e incabível o bloqueio de seus bens
.” (TJ-MT - AI: 10079950620198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE TRÂNSITO – AVERBAÇÃO DA AÇÃO, O BLOQUEIO E A RESTRIÇÃO DOS VEÍCULOS EM NOME DA EMPRESA DEMANDADA
– AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPABILIDADE DO ACIDENTE E PERIGO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, a probabilidade do direito se associa à existência de elementos concretos acerca da culpabilidade pela ocorrência do acidente. Assim, a responsabilidade pelo evento danoso somente será comprovada com a instrução processual; sendo, portanto, inviável conceder a averbação pleiteada com base apenas nas afirmações contidas na petição inicial
. Diante da ausência dos os requisitos previstos pelos arts. 300 e/ou 311 do CPC/15, faz-se necessário indeferir a tutela de urgência.” (TJ-MT - AI: 10078926720178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2017) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR COM EFEITO DE ARRESTO, QUE VISA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. DECISÃO QUE SE MANTÉM. A concessão de tutela cautelar de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC). Com efeito, o art. 301 do NCPC enuncia que a tutela de urgência pode ser efetivada mediante arresto de bens. Ausência de probabilidade do direito de arresto de bens dos réus. Ausência de obrigação certa, líquida e exigível, de natureza judicial ou extrajudicial. RECURSO CONHECIDO, NEGADO PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00297010620208190000, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-17) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO SUPOSTO CAUSADOR DO SINISTRO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VISUALIZADOS CONCOMITANTEMENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
O simples ajuizamento de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito e a possibilidade de extravio ou deterioração do automóvel causador do sinistro não traduzem, de forma automática, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Não é prudente que se permita o imediato bloqueio, arresto, tampouco a imissão na posse sobre o veículo do réu, supostamente envolvido no sinistro, uma vez que a questão demanda maior dilação probatória, a fim de que se esclareça, com maior riqueza de detalhes, a dinâmica do acidente
. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 04156980620198090000, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/08/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE CADEIRA DE RODAS.
INDISPONIBILIDADE DO BEM DO REQUERIDO. PRETENDIDA AVERBAÇÃO DO FEITO PERANTE AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CULPABILIDADE DO RÉU PELO INFORTÚNIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 40040104920188240000 Brusque 4004010-49.2018.8.24.0000, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 09/10/2018, Quinta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

Dessa forma, em uma primeira análise, a conduta do magistrado
a quo
mostra-se coerente com a prudência que deve ser empreendida antes de efetuar constrição de bens, como a que se apresenta, sobretudo diante das peculiaridades do caso e da prematuridade do processo de origem.

Ressalte-se, todavia, que sobrevindo elementos novos no decorrer do processo de origem, a agravante pode se valer dos mecanismos legais disponíveis para garantir o efetivo recebimento do seu crédito.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021